Tribunal: STF
Processo: Inq 4401
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Direito penal e processual penal. Inquéritos. Crimes de corrupção (art. 317 do CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). Declínio de competência. Pedido da Procuradoria-Geral da República acolhido. Agravo regimental da defesa. Possibilidade de determinação de arquivamento. Poderes do Relator. Diligências exauridas. Condutas não subsumíveis nos figurinos típicos indicados. Dúvida razoável de autoria. Ausência de elementos probatórios independentes da colaboração. Constrangimento ilegal configurado. Agravo provido. Arquivamento das investigações.



    1. O investigado, no recurso interposto, alega jamais ter atuado para beneficiar o Grupo Odebrecht, tal qual narrado por colaboradores, ex-executivos do conglomerado. Afirma não haver justa causa para o prosseguimento da investigação, visto que os relatos dos colaboradores não foram corroborados por elementos independentes de prova. Pugna pelo arquivamento do feito.



    2. Articula também a inviabilidade de as condutas a ele imputadas configurarem os crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98).



    3. Assevera que, “na pior das hipóteses”, ou seja, ainda que fossem comprovados os alegados repasses de valores, eles consistiriam em doações eleitorais não oficiais, de modo a atrair a competência da Justiça Eleitoral (especializada), pela prática do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral, na esteira dos precedentes do STF (Inq nº 4.435-AgR). Pleiteia, assim, em caráter subsidiário, a remessa dos autos à justiça eleitoral do Estado de São Paulo.



    4. O prazo regimental de 60 (sessenta) dias para a conclusão do inquérito não é peremptório (art. 230, caput e § 1º, do RISTF), porém consiste em parâmetro necessário que não se pode perder de vista ao se apreciar, caso a caso, a legitimidade da prorrogação das investigações, notadamente após a Emenda Constitucional nº 45/04, que consagrou, no rol dos direitos fundamentais, a duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88). Nesse sentido: Inq nº 4.391/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Para o deferimento de sucessivas prorrogações do inquérito, é necessário que isso decorra da complexidade do caso e que haja a perspectiva de obtenção de provas para o oferecimento de denúncia.



    5. Na espécie, os inquéritos perduraram por anos e, durante esse lapso de tempo, não se aportaram aos autos elementos probatórios externos às colaborações que pudessem ser considerados de corroboração independente e suficiente, apesar de deferidas todas as diligências solicitadas, incluindo as medidas de quebras de sigilo bancário, fiscal, telemático e telefônico (não só em relação ao investigado como também a todas as pessoas ' incluindo jurídicas ' indicadas como possivelmente relacionadas aos fatos).



    6. Durante o significativo período de duração do inquérito, o recorrente se vê em posição jurídica de investigado, condição que gera inequívoco constrangimento, sobretudo para figuras públicas, como na espécie.



    7. O Regimento Interno da Corte dispôs expressamente sobre a possibilidade de arquivamento de autos de inquérito pelo relator em determinadas hipóteses, independentemente de pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República (art. 21, inciso XV, e art. 231, § 4º, do RISTF).



    8. Com base nos referidos dispositivos regimentais, admite-se, excepcionalmente, o arquivamento de inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com fundamento em contexto associado à duração prolongada das investigações, ao exaurimento de diligências aptas à obtenção, em tese, de elementos probatórios externos à colaboração premiada e à ausência de prognóstico probatório favorável à plausibilidade da linha de investigação para a formação da opinio delicti. Precedentes.



    9. Anterior decisão de declínio da competência, a pedido do Parquet, não afasta a possibilidade de sua revisão, em sede de agravo, para determinar o arquivamento do inquérito quando verificada a inviabilidade das investigações, sob pena de configuração de constrangimento ilegal. Nesse sentido: Inq nº 4.420/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/18; Inq nº 4.393/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/20.



    10. Agravo regimental provido.